Tribunal: TJDFT
Processo: 0703279-16.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PARTE AUTORA. FUNÇÃO SOCIAL. MELHOR POSSE. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Considerando que os apelantes são idosos, possuem a guarda dos netos, diversos descontos das parcelas decorrentes de empréstimos, além de que suas contas bancárias demonstram saldos negativos ou mínimos, excepcionalmente, é possível o deferimento da gratuidade de justiça recursal, ressaltando-se que, ante o efeito ex nunc da sua concessão, permanecem exigíveis os consectários de sucumbência registrados na sentença.
2. A ação de reintegração de posse reclama que o autor demonstre a sua posse, a turbação ou esbulho e a data da sua ocorrência (art. 1.210, CC c/c arts. 560 e 561, CPC).
3. Diante do impasse instaurado, o pleito de reintegração deve ser garantido à parte que demonstre o exercício da melhor posse.
4. Assim, à míngua da comprovação do fato constitutivo do direito, ônus que lhe é imputado pelo art. 373, I, do CPC, correta a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse.
5. Em atenção ao art. 8o do CPC, ao art. 85, § 8o e os critérios definidos no § 2o do mesmo artigo, o valor dos honorários advocatícios deve ser reduzido, de ofício, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de envergadura constitucional e informadores do CPC, uma vez que que remunera adequadamente o profissional que atuou na defesa dos interesses da parte vencedora
6. Recurso conhecido e desprovido.